Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE. RESCISÃO. ANTERIOR. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. VERIFICADA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se deferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora na petição inicial.
3 . O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7°, parágrafo único c/c artigo 14, estabelece a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores.
4. Nos termos do artigo 2° da Resolução n.° 3.954 do Banco Central do Brasil, o correspondente de câmbio atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
5. Demonstrado que a fornecedora do contrato de câmbio atuava como correspondente da recorrente na data de realização de uma das operações questionadas, não se identifica presente, ainda que parcialmente, a probabilidade do direito à responsabilização solidária desta pela reparação dos alegados danos delas decorrentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.